Tribunal: TJMT
Processo: 1043129-97.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043129-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE DILMA APARECIDA DE CAMPOS SILVA registrado(a) civilmente como DILMA APARECIDA DE CAMPOS SILVA - CPF: 000.868.541-00 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), LOURDES ESCANDELARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 701.822.991-04 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), GUILLERME FROEHNER - CPF: 043.042.409-43 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE APARECIDA JANONES - CPF: 046.283.101-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES ESCANDELARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 701.822.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DA ADI 7265. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença determinando a cobertura de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) para paciente com quadro psiquiátrico grave, sob alegação de obscuridade quanto à aplicação dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade por não observar corretamente os requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265 para autorização de procedimentos fora do rol da ANS, especialmente quanto à existência de negativa expressa da ANS para inclusão da ECT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicabilidade da ADI 7265 do STF.

O acórdão reconheceu a taxatividade do rol da ANS, mas aplicou corretamente a exceção legal prevista no §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, que permite a cobertura de tratamentos não previstos no rol quando há comprovação da eficácia baseada em evidências científicas.

O laudo pericial demonstrou que a ECT possui reconhecimento técnico-científico consolidado e se mostrava como alternativa terapêutica adequada diante do insucesso das medidas convencionais, atendendo aos requisitos legais de eficácia comprovada.

A negativa expressa da ANS (Parecer Técnico nº 229/2021) não impede a aplicação da exceção legal quando, no caso concreto, estão presentes os requisitos para tanto, conforme reconhecido na própria ADI 7265.

A paciente já havia esgotado todas as possibilidades de tratamento medicamentoso convencional, encontrando-se em situação de urgência caracterizada por quadro psiquiátrico grave e refratário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou imposição de interpretação restritiva sobre a aplicação da ADI 7265.

Não há obscuridade no acórdão que reconhece a taxatividade do rol da ANS, mas aplica corretamente a exceção legal prevista no §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, quando comprovada a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

R E L A T Ó R I O

ED

1043129-97.2021.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X

ESPÓLIO DE DILMA APARECIDA DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora
embargante, mantendo a sentença que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT) prescritas à paciente com quadro
psiquiátrico grave.

Em suas razões, a embargante aponta obscuridade no acórdão, com fundamento no artigo 1.022, I, do CPC. Sustenta que o acórdão não observou os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI 7265 para autorização de procedimentos fora do rol da ANS, especialmente quanto ao requisito de "inexistência de negativa expressa da ANS". Argumenta que a Eletroconvulsoterapia (ECT) foi objeto de análise técnica pela ANS (Parecer Técnico nº 229/2021) que expressamente rejeitou sua inclusão no rol após rigoroso ciclo de Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS).

Aduz ainda que a paciente ainda estava em uso de arsenal farmacoterapêutico previsto no rol (Haloperidol, Clozapina e Lítio), demonstrando que as alternativas regulamentares ainda estavam sendo exploradas. Por fim, alega que o acórdão não apresentou
distinguishing
ou
overruling
que justificasse o afastamento da tese da ADI 7265, violando o Art. 489, § 1º, VI do CPC.

R
equer o
provimento
dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, aclarando o julgado de acordo com o julgamento do STF na ADI 7265.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026